Tribunal: TJMT
Processo: 0011360-76.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011360-76.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA - CPF: 542.976.486-87 (APELANTE), ROGERIO MACHADO FLORES PEREIRA - CPF: 566.008.446-04 (ADVOGADO), CARLOS OTAVIO STEIN PENA - CPF: 474.292.086-49 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA MARCAL - CPF: 130.141.376-34 (RECORRENTE), MAURICIO LOPES DE PAULA - CPF: 048.913.796-26 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE CARDOSO NAVES - CPF: 467.479.406-44 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO CORREA SANTOS - CPF: 004.312.846-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BENTO DE ARAUJO - CPF: 868.646.456-49 (ADVOGADO), CLAUDIO FERNANDO STEIN PENA - CPF: 542.976.486-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – VARA ESPECIALIZADA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA PELO PRIMEIRO JUÍZO
– PRESCRIÇÃO EFETIVADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
ARESTROS DO STF, STJ E TJMT- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSOS PROVIDOS
.

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais, não tem matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa [...] sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, incluindo os decisórios. ”
(TJMT, HC, N.U 1010624-74.2024.8.11.0000)

“O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal [...] sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório”
(STF, RHC 215495);

" [...] A não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios."
(STJ, AgRg no REsp n. 1.758.299/SC)

Tratando-se de incompetência relativa, o exame da prescrição da pretensão punitiva deve considerar o recebimento da denúncia realizado pelo Juízo incompetente, e não a convalidação posterior do Juízo que detém competência territorial, visto que este último ato possui natureza declarativa, prestando-se unicamente a confirmar a validade do primeiro (STJ, RHC 40.514/MG).

Recursos conhecidos e providos para
declarar extintas as punibilidades dos apelantes da imputação de crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90 -, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata em relação ao fato imputado nesta ação penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0011360-76.2016.8.11.0037 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S):

ALEXANDRE HENRIQUE CARDOSO NAVES

FERNANDO FERREIRA MARCAL

CARLOS OTAVIO STEIN PENA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRE HENRIQUE CARDOSO NAVES, FERNANDO FERREIRA MARÇAL e CARLOS OTAVIO STEIN PENA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste na ação penal (N.U 0011360-76.2016.8.11.0037, Cód. 181661) que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata em crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90 - (ID 204687900).

FERNANDO FERREIRA MARÇAL sustenta que
“a decisão que recebeu a denúncia, proferida no Juízo da Vara Especializada de Cuiabá, consiste no marco de interrupção da prescrição”.

Pede o provimento para que seja
“reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato”
(ID 204687907 - fls. 6451/6458).

CARLOS OTÁVIO STEIN PENA alega que
“nenhum dos Juízos são absolutamente incompetentes, haja vista tratar-se de incompetência relativa em razão do lugar e não absoluta em razão da matéria”
;

Requer seja
“decretada imediatamente a extinção da punibilidade pela prescrição da pena máxima em abstrato”
(ID. 204687908 – fls. 6459/6470).

ALEXANDRE HENRIQUE CARDOSO NAVES aduz que em casos de incompetência relativa
“o recebimento da denúncia por parte de Juízo territorialmente incompetente interrompe o prazo prescricional”
.

Pugna para que seja extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade abstrata (ID. 204687924 – fls. 6517/6532).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 204687916/

204687930).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 204687931).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 1o, INCISO II, DA LEI No. 8.137/90 – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TENDO POR FUNDAMENTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA COM BASE NA PENA EM ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 438, DO STJ - PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 211642173)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, V) e manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Vejamos.

Em 6.12.2010, a 14a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária ofereceu denúncia contra os recorrentes (ID. 204687873 - fls. 3489/3499), sendo recebida, em 23.11.2011, pelo Juízo da Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado, Contra a Ordem Tributária e Econômica e Crimes Contra a Administração Pública da Comarca de Cuiabá (ID. 204690704 – fls. 4615/4616).

Em 4.8.2016, o Juízo singular declinou a competência nestes termos:

“[...] Porém, há regras de competência a serem obedecidas, sob pena de afronta aos princípios da jurisdição. Assim, a competência pelo lugar da infração (competência ratione loci), via de regra, é determinada pelo lugar em que se consumar o delito, ou, no caso da de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Segundo melhor entendimento jurisprudencial, a competência para o processo de crimes contra a ordem tributária é da comarca na qual os fatos ocorreram, e não daquela onde o crédito tributário foi lançado. [...]

Registra-se, ainda, que em recente decisão o E. TJMT analisando conflito negativo de jurisdição suscitado em ação penal que tramitava neste Juízo e apurava caso semelhante ao narrado nestes autos, no qual foi declinada a competência para o Juízo onde ficava localizada a empresa administrada pelo réu, julgou improcedente o conflito, mantendo a competência do Juízo onde os fatos ocorreram e não nesta Comarca, onde somente houve o lançamento do crédito tributário. [...].

No caso dos autos, a empresa que era administrada pelos réus, mais precisamente aquele que consta da c.d.a. de fls.. 1058, BRASPLAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, possuía, à época dos fatos, sede na Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme se observa do contrato social e demais oducmentos, juntados às fls. 20/47, de forma que os fatos narrados nos autos ocorreram naquela Comarca e não nesta, onde somente houve a apuração administrativa e o lançamento do crédito tributário.

O lugar da infração está bastante claro, desde o inquérito policial e a denúncia, ou seja, na Comarca de Primavera do Leste/MT.

A competência pela natureza da infração é regulada pelas leis de organização judiciária (federal ou estadual), salvo a competência privativa do Tribunal do Júri, que é atribuída pela Constituição federal.

Neste compasso, esta Vara Criminal foi criada por meio do Provimento n. 04/2008/cm, o qual foi referendado, à época, pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]

Ora, resta claro que esta unidade não detém competência para o processamento de crimes contra a ordem tributária não praticados em Cuiabá, nem em razão da matéria, nem em razão do lugar.

Se verificar-se incompetente, o juiz deve, de ofício, declarar sua incompetência e remeter o processo ao Juízo correto. Ao contrário do que ocorre no processo civil, é possível que se decrete de ofício até mesmo a incompetência relativa.

Registra-se, por oportuno, que antes da Lei 11.719/2008, a incompetência relativa podia ser declarada oficio até o momento da sentença. Após, com a adoção do princípio da identidade física do juiz no processo penal, tal incompetência deve ser declarada de ofício até o início da audiência de instrução e julgamento.

Assim, sem mais delongas, declínio da competência para processar e julgar os presentes autos e determino a remessa imediata do presente feito à Comarca de Primavera do Leste/MT, com meus cumprimentos.”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito – ID. 204690726 – fls. 5070/ 5074)

Em 23.2.2017, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT ratificou “
os atos anteriormente praticados pelo Juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública de Cuiabá/MT”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID. 5080/5090).

Em 5.9.2023, o juiz da causa indeferiu o pedido de extinção da punibilidade delitiva, nos seguintes termos:

“Assim, é inexorável admitir que, em razão da declaração da absoluta incompetência para atuar no feito do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o mesmo não possui competência nem em razão da matéria (incompetência absoluta), nem em razão do lugar do cometimento da infração penal (incompetência relativa). Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial que o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição. É notório que tal nulidade não convalida os atos pretéritos praticados nos autos, de modo que a data do recebimento da denúncia realizada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá não pode ser considerado como válido para efeitos do computo da prescrição. Assim, apesar do Juízo de Primavera do Leste ratificar os termos do recebimento da denúncia anteriormente realizado pelo Juízo de Cuiabá, evidente que o termo interruptivo da prescrição contar-se-á da data em que o Juiz de Primavera ratifica o recebimento, ou melhor, o legítimo marco interruptivo da prescrição só foi levado a efeito na data de 23/02/2017. [...]

Diante disso, a jurisprudência é firme em dispor que, em casos análogos ao caso concreto, o marco interruptivo da prescrição não é o ato nulo do Juízo que recebeu a denúncia, mas, sim da decisão do Juízo competente que ratifica o recebimento da denúncia, que no caso em exame foi exarada no dia 23 de fevereiro de 2017 pelo Juízo de Primavera do Leste. Portanto, o marco interruptivo da prescrição se deu com o ato processual exarado por Juízo absolutamente competente em 23 de fevereiro de 2017, e não pelo ato nulo exarado por Juízo absolutamente incompetente em 23 de fevereiro de 2011, não havendo que se falar em incidência da chamada prescrição da pretensão punitiva.

[...]

Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos das defesas dos acusados Carlos Otávio Stein Pena, Cláudio Fernando Stein Pena e Fernando Ferreira Marçal, e, por consequência, DESIGNO audiência de interrogatório do acusado Carlos Otávio Stein Pena para o dia 19 de outubro de 2023, às 16h30min, a ser realizada por videoconferência, com fulcro Portaria Conjunta n. 501 de 19 de maio de 2021 (TJMT).”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID. 204687900 – fls. 6415/6422)

Pois bem.

Analisam-se os recursos em conjunto por envolverem a mesma pretensão [extinção da punibilidade].

Verifica-se que o Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste não reconheceu a extinção da punibilidade por entender que a convalidação dos atos processuais emanados
“de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo”,
a constituir novo marco interruptivo do prazo prescricional.

Ocorre que o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá [antiga Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado, Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública] declinou a competência para o Juízo de Primavera do Leste porque com a nova especialização da vara
“o processo de crimes contra a ordem tributária é da Comarca na qual os fatos ocorreram, e não daquela onde o crédito tributário foi lançado”
, entendendo que
“a incompetência relativa podia ser declarada de ofício até o momento da sentença”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito – ID. 204690726 – fls. 5070/ 5074).

Atente-se que
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais, não tem matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui
nulidade relativa
[...] sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, incluindo os decisórios. ”
(HC, N.U 1010624-74.2024.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Anotem-se julgados do c. STF e STJ:

“O entendimento exposto pelo ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte na análise da matéria, porquanto A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal [...] sendo eventual inobservância da competência territorial causa de nulidade relativa, resta a possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório”
(STF, RHC 215495 MC, Relator Min. Nunes Marques – 27.5.2022);

" [...] A não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios."
(STJ, AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.5.2019)

Observa-se que a Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado, Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública possuía, à época dos fatos, competência para julgar
“os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n°. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá”
, ou seja, possuía competência em razão da matéria, a elidir a incompetência absoluta do Juízo.

Com efeito, tratando-se de incompetência relativa, o exame da prescrição da pretensão punitiva deve considerar o recebimento da denúncia realizado pelo Juízo incompetente, e não a convalidação posterior do Juízo que detém competência territorial, visto que este último ato possui natureza declarativa, prestando-se unicamente a confirmar a validade do primeiro (STJ, RHC 40.514/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz 16.5.2014).

Em seu turno, o prazo prescricional do crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

Logo, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 22.11.2023, visto que entre o recebimento da denúncia [23.2.2011] até a presente data transcorreram-se mais de 12 (doze) anos,
ex vi
do art. 109,
“caput”,
do CP.

Com essas considerações,
recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para
DECLARAR EXTINTAS AS PUNIBILIDADES
de ALEXANDRE HENRIQUE CARDOSO NAVES, FERNANDO FERREIRA MARÇAL e CARLOS OTAVIO STEIN PENA da imputação de crime contra a ordem tributária [omitir informação das autoridades fazendárias] – art. 1o, I, da Lei 8.137/90 -, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata em relação ao fato imputado nesta ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024